Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. ASTREINTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou procedentes os embargos à monitória, declarando a nulidade do procedimento administrativo oriundo do TOI de ID 206118989, bem como a inexigibilidade do débito cobrado, em relação à recuperação de consumo. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de receita por suposta fraude no medidor de energia elétrica, bem como a validade da cobrança decorrente desse procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica discutida se sujeita à legislação consumerista.
4. In casu, a apelante não comprovou a regular intimação do consumidor sobre a nova data designada para a perícia técnica, comprometendo o direito do consumidor de acompanhar a avaliação do medidor de energia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação específica sobre a alteração da data da perícia compromete o direito do consumidor de acompanhar a avaliação do medidor de energia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: RN 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; RN 414/2010 da ANEEL, art. 592.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp n. 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018; TJDFT, Acórdão 1959149, 0702162-46.2023.8.07.0002, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.